Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005492-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ADELAIDE TEREZINHA MACHADO - CPF: 796.552.701-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE IMEDIATO REESTABELECIMENTO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA
DEMANDA
E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o
esgotamento
do objeto da presente
demanda, o que é vedado pelo
§ 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo De Instrumento, interposto por
Adelaide Terezinha Machado
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte nº 1042954-69.2022.8.11.0041 proposta pela agravante em desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mato Grosso – MTPREV,
indeferiu a tutela de urgência cujo teor objetivava o reestabelecimento da pensão por morte em favor da agravante.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que
“
em agosto de 2022
, (...)
tomou

conhecimento, indo pessoalmente na MTPREV, acerca do parecer da

PGE-MT, do cancelamento definitivo do benefício, por força do art. 251,

inciso I, 205, inciso VII, da LC 04/90, c/c súmula 340 STJ, em razão de ter contraído novo matrimônio
”.

Argumenta que “
não se encontra mais em matrimonio com o senhor Moacir da Silva”,
pois “
conforme se verifica na certidão de casamento em anexo, a requerente se divorciou de forma consensual em decisão transitada e julgada de 13/08/2020
”.

Assevera que o cancelamento se deu sem a devida intimação, em estrita obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa administrativo.

Afiança que, de acordo com entendimento do STJ e do extinto TRF
“
não se extingue a pensão previdenciária, se de novo casamento

não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva,

de modo a tornar indispensável o benefício”
.

Esclarece que o

“
casamento ora constituído e já dissolvido da

recorrente, não resultou em melhoria na sua condição econômico-financeira,

nem tampouco houve acréscimo no seu patrimônio como

demonstrado nos documentos acostados aos autos
”.

Pontua que “
percebe-se nos holerites que a agravante possui vários empréstimos, bem como seu nome já está inscrito no Serasa face o não pagamento, sem contar que existem outras despesas, tais como mercado, conta de energia, conta de agua, IPTU, IPVA, etc., todas essas despesas eram adimplidas com o valor da pensão por morte
”.

Forte nessas premissas, requer a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja determinado o reestabelecimento da pensão por morte, desde o mês de agosto de 2022 onde fora cessado, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 162078697, fl.17).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 162907683).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 165610153).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 162907683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“
Art. 995.

(...)

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I-
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir
, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão”
(destaquei).

Pois bem. Ressai dos autos, em apertada síntese, que na origem, Adelaide Terezinha Machado ajuizou Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte nº 1042954-69.2022.8.11.0041 em face do Instituo de Previdência dos Servidores Público de Mato Grosso – MTPREV, oportunidade em que requereu liminarmente o reestabelecimento da pensão por morte, tendo em vista o desfazimento do seu novo matrimônio, motivo este que culminou no cancelamento administrativo da benesse previdenciária.

Após o indeferimento da tutela de urgência (Id. 162085156, fl.80), a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual
não comporta provimento
(Id. 163044684).

Sem maiores delongas, cumpre consignar, que o artigo 1.059, do Código de Processo Civil estabelece que quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado concomitantemente os comandos dos artigos 1º a 4º da Lei nº 8.437/1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

“
Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

In casu
, os indícios se pairam no sentido de que a pretensão da parte autora/agravante (reestabelecimento de pensão por morte) esbarra na
expressa vedação legal
prevista no artigo 1º da Lei nº 8.437/92 cujo teor estabelece não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

No mesmo sentido, os tribunais vem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, observemos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público
se omitiu.
2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública
, não cabendo ao Judiciário substituí-la.
3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.
4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.
5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.
(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HÁ VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE NO ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO DA DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento Nº 70045238052, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 15/12/2011, Data de publicação: 16/01/2012).

Outrossim, de acordo com o artigo 250, VII, da Lei Complementar nº 04/90 estabelece como uma das causas de cancelamento da pensão por morte “
a constituição de novo casamento
”.

“
Art. 250. Acarreta perda de qualidade de beneficiário
:

(...)

VII -
a constituição de nova união estável
ou a
celebração de novo casamento
para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas "a", "b" ou "c" do inciso I do art. 245
”.

Destarte, entendo não ser possível a concessão de tutela de urgência na seara recursal, consubstanciada no pagamento de valores pela Fazenda Estadual, em razão de expressa vedação legal, o que denota a ausência
de fumus boni iuris
na hipótese.

Não bastasse isso, há de se registrar a patente
irreversibilidade da medida
no caso concreto, uma vez que, caso a tutela de urgência viesse a ser revertida por ocasião do julgamento do mérito da demanda, não haveria como a Administração Pública Estadual reaver os valores pagos, em evidente prejuízo ao já combalido erário público.

Dessa forma, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023